Tribunal: TJMT
Processo: 0050145-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050145-66.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 688.886.511-87 (EMBARGANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -RECEBIMENTO DO FGTS – OMISSÃO ALEGADA PELA REQUERENTE – VERBAS HONORÁRIAS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, §4o, II, do CPC.

OMISSÃO ALEGADA PELO ENTE MUNICIPAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF –
EMBARGOS REJEITADOS.

3.
Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá e por Cristiane Aparecida da Silva contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu parcialmente o
Recurso de Apelação Cível no 0050145-66.2014.8.11.0041,
cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE EVIDENCIADA – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos é suficiente à solução do conflito.

2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3. Os índices para atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.”

Em suas razões recursais, a primeira embargante, Cristiane Aparecida da Silva, alega a existência de omissão quanto ao pedido de inversão da sucumbência, uma vez que houve provimento parcial da apelação. Nesses termos, pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais verbas da sucumbência legal. (ID 14429480)

O segundo embargante, por sua vez, aduz omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável sobre as contas do FGTS. (ID 15254477)

Ambos os embargados apresentaram contrarrazões (ID 15031000 e ID 18877989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá e por Cristiane Aparecida da Silva contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do
Recurso de Apelação Cível no 0050145-66.2014.8.11.0041.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, ambas as partes se insurgem contra o acordão, aduzindo omissão quanto à aplicação das verbas sucumbenciais e, ainda, quanto à correção monetária incidir na liquidação de sentença.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

Conforme se colhe da inicial, a autora ajuizou ação em busca da condenação do Munícipio de Cuiabá ao pagamento verbas trabalhistas, pensão mensal e indenizarão por danos morais.

O ato sentencial rejeitou o pedido inicial e julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, e ainda condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do CPC, condicionado ao estado de pobreza nos cinco anos subsequentes.

Interposto recurso de apelação, foi reformada parcialmente a sentença “
tão-somente para reconhecer o direito ao recebimento do FGTS no período laborado, devendo os índices de atualização monetária serem apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF
”

Como se vê, a autora somente obteve êxito no concernente ao recebimento do FGTS, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

Nesse caso, tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública
e sendo ilíquida a sentença
, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, §4o, inciso II, do CPC, in verbis:

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim, considerando que o arbitramento dos honorários advocatícios será postergado para quando da liquidação do julgado, vislumbro inviável proceder, neste momento processual, à referida redistribuição, pelo que imponho ao magistrado de instância singela, na ocasião da sua fixação, a consideração do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O município embargante aduz omissão no acórdão referente à atualização monetária.

Pois bem.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, já houve posicionamento pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar os embargos opostos ao RE no 870947 (Tema 810/STF).

Assim, não verifico qualquer omissão no acórdão embargado, pois determinou que os índices para atualização do débito sejam fixados em liquidação da sentença, observando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Diante do exposto,
não acolho
os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiab
á e
acolho parcialmente
aqueles opostos por Cristiane Aparecida da Silva
, tão somente para fazer constar que a definição do percentual da verba honorária seja apurada em liquidação de sentença, retificando a fundamentação do acórdão embargado, que passará a ter a seguinte redação:

Ante o exposto
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cristiane Aparecida da Silva tão-somente para reconhecer o direito ao recebimento do FGTS no período laborado, devendo os índices de atualização monetária e a
definição do percentual para quantificação da verba honorária
ser apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

No mais, mantém-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019